Tribunal: TJSP
Processo: 1059809-07.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHANTE DOCUMENTALISTA. Pretensão à habilitação no sistema e-CRV/SP. Lei no 8.107/92 declarada inconstitucional pelo Colendo STF. Obrigatoriedade, todavia, do credenciamento no CRDD/SP. Superveniência da Lei Federal no 14.282/2021, que prevê a inscrição em Conselho Regional como requisito necessário para o exercício da profissão de despachante. Direito líquido e certo da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHANTE DOCUMENTALISTA. Pretensão à habilitação no sistema e-CRV/SP. Lei no 8.107/92 declarada inconstitucional pelo Colendo STF. Obrigatoriedade, todavia, do credenciamento no CRDD/SP. Superveniência da Lei Federal no 14.282/2021, que prevê a inscrição em Conselho Regional como requisito necessário para o exercício da profissão de despachante. Direito líquido e certo da impetrante não demonstrado. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação e remessa necessária providos.